Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE HUNTINGTON. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada, determinando à parte recorrente a autorização e o custeio do tratamento médico com a oferta do medicamento Deutetrabenazina, na forma prescrita pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, sob o argumento de ausência no rol da ANS e de previsão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida quando preenchidos os requisitos legais e médicos que justificam a excepcionalidade.
4. A negativa de cobertura compromete a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, sendo abusiva diante da comprovação da necessidade terapêutica
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É indevida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que não incluído no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370; Lei 9.656/98, art. 10, §13 (incluído pela Lei 14.454/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711941, 07193930820228070007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023, p. 21/06/2023.